Tribunal: STF
Processo: HC 249118
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Acordo de não persecução penal. 3. Em caso de recusa de oferta do ANPP pelo membro do Ministério Público, cabe pedido de remessa dos autos ao órgão superior para análise de tal recusa. Réu que se conformou com a recusa e não requereu pedido de reforma à Câmara de Revisão do MPF. Inviável acolhimento do pedido. 4. Agravo improvido.